Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a assumir em nome próprio, ou providenciar para que terceiro o faça, a autoria das infrações de trânsito cometidas pelo condutor do veículo, a contar da data da alienação (30/10/2023), de modo que a pontuação relacionada às infrações seja retirada do nome da parte autora.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. De início, importante frisar que não se sustenta a alegação da recorrente de que seria parte ilegítima a compor o polo passivo da presente demanda. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Neste sentido: Acórdão 1742877, 07163592520228070007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer que lhe foram impostas na sentença recorrida. Requer a reforma da sentença para que não seja obrigada a promover os atos necessários à retirada da pontuação do nome da autora/recorrida. Pleiteia ainda seja o Detran oficiado para realizar a transferência da pontuação da CNH da parte autora.
5. Na parte dispositiva da sentença recorrida constou a seguinte advertência: “A parte ré deverá cumprir a obrigação de fazer acima no prazo máximo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária por descumprimento ou conversão em perdas e danos, cujo valor será fixado em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação.”
6. No caso, verifica-se que o Juízo sentenciante, de antemão, deixou consignado a possibilidade de que a obrigação imposta à recorrente pudesse ser convertida em perdas e danos ou serem adotadas outras medidas aptas ao cumprimento efetivo.
7. É certo que nada impede o Juízo de origem de converter a obrigação de fazer em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, caso necessário, observando o disposto no art. 248 do Código Civil. Nesse sentido: Acórdão 1915656, 07390553320238070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1869240, 07019490320248070003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Assim, oportunamente comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, a conversão em perdas e danos mostra-se como solução adequada, conforme prevê a legislação e a jurisprudência. Dessa forma, eventual impossibilidade de cumprir o julgado deverá ser comprovado em sede de eventual cumprimento de sentença, de modo que o Juízo de origem avalie a consequente possibilidade de conversão em perdas e danos.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.